Tribunal: TJBA
Processo: 8065871-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065871-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESCOLA CASA DA DINDA E MATISSE LIMITADA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

AGRAVADO: MARCIA MARIA DE FREITAS LOPES

Advogado(s)
:
SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada. A decisão afastou a alegação de nulidade processual por vício de representação, ao fundamento de que a parte permaneceu assistida por outra advogada após a renúncia de um dos patronos. Ademais, rejeitou a alegação de excesso de execução, sob a premissa de que a impugnante não teria apresentado a planilha com o valor que entendia correto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a duas questões principais: (i) saber se a renúncia de um dos advogados constituídos, havendo pluralidade de patronos, gera nulidade dos atos processuais subsequentes por ausência de intimação pessoal da parte para regularizar a representação; e (ii) se a rejeição da tese de excesso de execução, fundamentada na suposta ausência de uma planilha de cálculo que, na verdade, foi juntada aos autos, caracteriza erro de julgamento (error in judicando).

III. Razões de decidir

3. Havendo pluralidade de advogados constituídos, a renúncia de um deles não exige a intimação pessoal da parte para nomear um sucessor, desde que ela continue representada por outro patrono devidamente habilitado, conforme dispõe o art. 112, § 2º, do Código de Processo Civil.

4. A validade da intimação realizada em nome de qualquer um dos advogados constituídos nos autos é a regra, sendo nula apenas se houver desatendimento a um requerimento expresso para que as publicações sejam direcionadas a um advogado específico.

5. Constitui erro de julgamento (error in judicando) a decisão que se baseia em premissa fática equivocada, como a afirmação de que a parte não cumpriu um ônus processual (apresentação de planilha de cálculo) quando o documento correspondente se encontra nos autos. Tal equívoco impõe a anulação da decisão no ponto viciado, para que o juízo de origem analise o mérito da questão que deixou de apreciar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A renúncia de um advogado, em caso de pluralidade de patronos, não acarreta nulidade processual se a parte permanecer representada por outro causídico constituído nos autos. 2. Configura error in judicando a rejeição da impugnação ao excesso de execução sob o fundamento de ausência da planilha de cálculo, quando esta foi devidamente juntada aos autos, impondo-se a anulação da decisão nesse capítulo para que o juízo de origem analise o mérito da controvérsia."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 112, § 2º, 272, § 5º, e 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 977.452/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8065871-83.2024.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ESCOLA CASA DA DINDA E MATISSE LIMITADA
e parte(s) recorridas
MARCIA MARIA DE FREITAS LOPES
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, para, mantendo hígidos os atos processuais e afastando a tese de nulidade, anular a decisão agravada unicamente no capítulo em que rejeitou a alegação de excesso de execução, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda à análise de mérito da referida impugnação, cotejando as planilhas apresentadas por ambas as partes (credora e devedora, esta sob o ID 449801069), e proferindo novo julgamento sobre o ponto, como entender de direito.